Tribunal: TJBA
Processo: 0000254-32.2009.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000254-32.2009.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ADONIAS BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE LUIZ RODRIGUES, AUREA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE – COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Adonias Barbosa dos Santos, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Desidério/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a impronúncia do Acusado nos termos do art. 414 do CPP e (ii) a absolvição sumária por ausência do animus necandi e legítima defesa. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que pronuncia o acusado deve ser mantida quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, circunstâncias que se verifica na hipótese. Assim, não há falar em dúvida razoável a ponto de impronunciar o Recorrente. 4. A alegada legítima defesa não restou demonstrada de forma incontroversa de que o denunciado agiu repelindo agressão injusta, atual ou iminente, contra si, de modo que inviabiliza a absolvição sumária ou a impronúncia do acusado nesta fase processual 5. Em se tratando de crime doloso contra a vida, havendo dúvida razoável quanto às circunstâncias fáticas, impõe-se a submissão do pronunciado ao Tribunal do Júri, juiz natural da matéria, em observância ao princípio do in dubio pro societate. IV – Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é cabível a pronúncia. A legítima defesa somente autoriza absolvição sumária quando demonstrada de forma clara e inequívoca. O Juízo de pronúncia é de admissibilidade da acusação e não exige certeza da autoria. Dúvidas relevantes sobre a dinâmica dos fatos devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXXVIII, "d", da CF; arts. 413 e 415 do CPP; art. 121, §2º, II e IV, do CP Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no AREsp: 2031725/MS 2021/0397029-4, Min. Rel. Laurita Vaz - T6 – Sexta Turma, DJe 13/05/2022). STJ - AgRg no HC n. 675.153/GO, Rel. Min João Otávio de Noronha, Quinta Turma, Dje de 13/5/2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000254-32.2009.8.05.0231, da Comarca de São Desidério/BA, no qual figura como Recorrente Adonias Barbosa dos Santos, e, Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,